Tribunal: STF
Processo: HC 205671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Alves de Araújo, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao RHC nº 141.373/CE.
    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 3/11/20, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c o art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13. 
    Os impetrantes dizem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, padecendo o decreto de prisão preventiva de fundamentação idônea, tecendo considerações sobre a negativa de autoria das imputações penais.
    Sustentam que o paciente teria direito à prisão domiciliar, por ser idoso e ter câncer de próstata, referindo os arts. 317 e 318 do CPP, a decisão do STF no HC nº 188.820 e a Recomendação 62 do CNJ.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedida liberdade ao paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 141.373/CE. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, sua periculosidade social por ser integrante de organização criminosa, conforme destacado pela autoridade coatora:
    “Como se vê, o decreto prisional encontra-se devidamente motivado, pois enfatizou o Magistrado de piso a periculosidade social do recorrente, o qual, além de ordenar a morte da vítima, "seria a liderança à frente da organização criminosa dominante na região, sendo algumas de suas atribuições fazer "contratações", determinar as funções de cada membro, bem como, dar a ordem final quanto à execução de homicídios, oportunidade em que revela outros crimes executados à ordem do requerente" (e-STJ fl. 80). 
    Invoca o Juízo de primeiro grau, ainda, o temor relatado pela testemunha presencial do delito, bem como a reiteração delitiva do recorrente, que também responde pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. 
    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”
     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 
    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Por fim, no tocante ao risco de contaminação pelo Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça corretamente assinalou que 
    “está-se diante de réu preso cautelarmente pela suposta prática de crime cometido mediante violência e grave ameaça, qual seja, homicídio qualificado, tendo o Tribunal de origem afirmado que, "embora tenha sido apresentado exame em relação a existência de comorbidade referenciada (fls. 69/78), não há qualquer demonstração de que o mesmo não possa continuar o tratamento na unidade prisional e nem que o estabelecimento não esteja adotando os protocolos de segurança e orientações técnicas indicados pelas autoridades sanitárias" (e-STJ fl. 121).”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente